Tribunal: TJBA
Processo: 8001639-51.2023.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001639-51.2023.8.05.0112 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA Advogado(s): APELADO: ROGERIO DE SA RIBEIRO DE BARROS Advogado(s): PJ05 ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO ENTE PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. NULIDADE RECONHECIDA. PROVIMENTO DO RECURSO. I. Caso em exame Trata-se de apelação interposta pelo Município de Itaberaba contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itaberaba/BA, que julgou extinto, sem resolução do mérito, o processo de execução fiscal nº 8001639-51.2023.8.05.0112, promovido contra Rogério de Sá Ribeiro de Barros. A extinção fundamentou-se na ausência de interesse de agir, ante o baixo valor da execução, e no suposto abandono da causa. II. Questão em discussão 2. A controvérsia cinge-se à legalidade da extinção da execução fiscal sem a prévia intimação pessoal do ente público e sem permitir que se manifestasse sobre a aplicação das diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.184 e pela Resolução nº 547/2024 do CNJ. III. Razões de decidir 3. Não consta nos autos certidão de intimação pessoal do Município para manifestação sobre o pronunciamento judicial que indeferiu diligência de localização do executado e concedeu prazo para que o exequente adotasse as providências determinadas. 4. A sentença foi proferida sem oportunizar à Fazenda Pública a manifestação prévia sobre o fundamento da extinção por baixo valor, configurando violação ao princípio da não surpresa (CPC, arts. 9º e 10). 5. A Resolução CNJ nº 547/2024, decorrente do Tema 1.184/STF, exige que, antes da extinção, o ente público seja intimado para eventual adoção de medidas administrativas ou suspensão da execução. 6. Precedentes jurisprudenciais reafirmam a necessidade de oportunizar ao ente público a adoção das medidas estabelecidas para a demonstração do interesse de agir antes da extinção da demanda. 7. A ausência dessas providências impõe a nulidade da sentença. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e provido. Anulação da sentença, com determinação para o regular prosseguimento da execução fiscal. Tese de julgamento: "1. A extinção de execução fiscal de baixo valor exige a prévia intimação pessoal do ente público para manifestação, sob pena de nulidade por violação ao contraditório e ao princípio da não surpresa. 2. É nula a sentença que extingue execução de pequeno valor sem oportunizar a manifestação do exequente acerca das diretrizes do Tema 1.184/STF e da Resolução CNJ nº 547/2024." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação tombados sob nº 8001639-51.2023.8.05.0112, oriundos da 1ª Vara dos Feitos de Rel. de Cons., Cíveis e Comerciais da Comarca de Itaberaba/Ba, em que figuram como parte apelante MUNICÍPIO DE ITABERABA e como parte apelada ROGERIO DE SA RIBEIRO DE BARROS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator. Sala das sessões, de de 2025. PRESIDENTE DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA